Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO REVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. PROGRAMAS SOCIAIS. AUTOR BENEFICIÁRIO. DECISÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício, determinando o recolhimento de custas sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de múltiplas contas bancárias, sem movimentação financeira comprovada, afasta a presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) os documentos apresentados — extratos com baixa movimentação e inscrição em programas sociais — são suficientes para restabelecer a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural é relativa (CPC, art. 99, § 3o). O pedido somente pode ser indeferido quando evidente a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2o).
4. A inscrição da agravante em programas sociais (Bolsa Família, Cartão Gás, Prato Cheio) e a posterior concessão do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência evidenciam situação econômica limitada e compatível com a hipossuficiência exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
5. A mera notícia de existência de contas bancárias em diversas instituições, desacompanhada de informação sobre movimentação, não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência.
6. Os extratos apresentados demonstram movimentação restrita a pequenas quantias e o aumento pontual identificado corresponde ao recebimento de valores retroativos do benefício assistencial.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a percepção de benefícios sociais constitui indício suficiente de vulnerabilidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em programas sociais e a baixa movimentação financeira demonstram situação econômica apta à concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei no 14.601/2023, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904362, 0723243-48.2023.8.07.0003, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 2008198, 0710979-37.2025.8.07.0000, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 1824659, 0743129-42.2023.8.07.0000, Rel. FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024.